Tribunal: TJBA
Processo: 8153665-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153665-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: GEISA FERREIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
LENY SANTOS CONDE DE ALMEIDA, SHEILLA CRISTINA SILVA CONDE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, declarando a nulidade da contratação do seguro prestamista e condenando a instituição financeira à repetição do indébito dos valores cobrados a esse título, com correção monetária pelo IPCA desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação, admitida a compensação com o saldo devedor em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é lícita a cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento imobiliário quando não demonstrada a efetiva informação ao consumidor sobre a facultatividade da contratação e a possibilidade de livre escolha da seguradora; e (ii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre instituição financeira e mutuário é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O dever de informação é objetivo e contínuo, abrangendo não apenas a entrega de documentos contratuais, mas a efetiva compreensão do conteúdo das cláusulas e encargos, especialmente aqueles que impõem custos adicionais ao consumidor.

4 - Não se extrai dos autos prova de que a mutuária tenha sido devidamente esclarecida quanto à natureza facultativa do seguro prestamista ou sobre a possibilidade de contratar o produto com seguradora de sua escolha. A mera assinatura do contrato não é suficiente para afastar o vício informacional, restando configurada a violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

5 - Embora o seguro habitacional que cobre Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI) seja obrigatório nas operações do Sistema Financeiro da Habitação, nos termos do art. 79 da Lei nº 11.977/2009, da Lei nº 9.514/1997 e das Resoluções do Conselho Monetário Nacional, tais normas asseguram ao mutuário o direito de escolher livremente a seguradora, desde que esta atenda às condições técnicas e operacionais exigidas.

6 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A imposição de contratação com seguradora vinculada ao grupo econômico do agente financeiro configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

7 - Reconhecida a nulidade da contratação compulsória, a restituição dos valores pagos é consequência lógica da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo legítima a determinação de restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

8 - Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, desde que a condenação seja mensurável mediante simples operação aritmética, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ. Cada parte deve suportar os honorários advocatícios calculados sobre o respectivo proveito econômico obtido no processo, em observância ao princípio da causalidade e da proporcionalidade da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao valor da condenação, mantida a sentença em seus demais termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8153665-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A

e como apelado
GEISA FERREIRA DA CUNHA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente